Tribunal: TJES
Processo: 5033158-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033158-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELTON SOBREIRO KRUGER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033158-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: ELTON SOBREIRO KRUGER

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PROGRESSÃO VERTICAL. PERÍODO AVALIATIVO 01/08/2022 A 31/07/2023. LEI MUNICIPAL 9.851/2022. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. REQUISITO DE 120 DIAS CRIADO APENAS PELO DECRETO 22.977/2023. INOVAÇÃO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO PERÍODO AVALIATIVO. IRRETROATIVIDADE. ILEGALIDADE. PARECER DA PRÓPRIA PROCURADORIA MUNICIPAL EM SENTIDO FAVORÁVEL AO SERVIDOR. EXAME TOXICOLÓGICO. NÃO CONVOCAÇÃO NO PERÍODO. APTIDÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente, servidor da Guarda Civil Municipal, busca o reconhecimento do direito à progressão vertical referente ao período avaliativo 01/08/2022 a 31/07/2023, sustentando que a exigência de 120 dias de efetivo exercício, utilizada pela Administração para indeferir sua progressão, foi criada apenas pelo Decreto Municipal nº 22.977/2023, publicado após o encerramento do período avaliativo, não existindo tal requisito na Lei Municipal 9.851/2022. Argumenta ainda que não foi convocado para exame toxicológico dentro do período avaliativo, devendo ser considerado apto.

2. A sentença julgou improcedente, ao fundamento de que o decreto seria norma regulamentadora legítima e razoável para avaliação de desempenho. No entanto, razão assiste ao recorrente.

3. A Lei Municipal n.º 9.851/2022, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios da Guarda Civil Municipal, não estabelece qualquer tempo mínimo de efetivo exercício para fins de progressão vertical. O art. 31, §1º, exige apenas que o servidor esteja em “efetivo exercício”, sem fixar mínimo de dias. O requisito de 120 dias foi criado apenas pelo Decreto Municipal n.º 22.977/2023, publicado em 27/10/2023, isto é, três meses após o término do período avaliativo (31/07/2023).

4. Regulamento não pode criar restrição não prevista em lei, tampouco pode retroagir para impor condição impossível de ser cumprida à época dos fatos, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, CF); da legalidade (art. 37, caput, CF); e da segurança jurídica. O indeferimento fundado exclusivamente em requisito inexistente no período avaliado mostra-se, portanto, ilegal.

5. Consta dos autos parecer da Procuradoria do Município, devidamente homologado, reconhecendo que o decreto não poderia ser aplicado ao período 2022/2023, por configurar inovação posterior e extrapolar os limites da lei. Tal manifestação técnica reforça que a Administração deveria ter observado os critérios vigentes ao tempo dos fatos.

6. Quanto ao exame toxicológico, o servidor não foi convocado para o exame dentro do período avaliativo correspondente. Nos termos da regulamentação, a ausência de convocação dentro do período implica que o servidor seja considerado apto. Portanto, não há óbice também sob esse aspecto.

7. Dessa forma, demonstrado que o requisito de 120 dias não estava vigente no período avaliado; não havia previsão legal originária; o parecer jurídico do próprio Município corrobora tal compreensão; o recorrente se encontrava apto quanto ao exame toxicológico, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo o direito do servidor à progressão.

8. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer elemento que extrapole o mero aborrecimento decorrente da negativa administrativa. A controvérsia envolve discussão estritamente funcional, sem demonstração de violação à honra, imagem ou esfera íntima do autor. A simples discordância quanto à interpretação normativa pela Administração, ainda que posteriormente revista pelo Judiciário, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores no sentido de que o dissabor decorrente de atos administrativos ou da demora na análise de pleitos funcionais não gera, por si só, reparação civil.

9. Ausente conduta abusiva, arbitrária ou atentatória à dignidade do servidor, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para Julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito do recorrente à progressão vertical referente ao período avaliativo de 01/08/2022 a 31/07/2023, na forma da Lei Municipal nº 9.851/2022; bem como determinar ao Município que proceda à progressão funcional, com os efeitos funcionais e financeiros devidos. Julgo improcedente o pedido de dano moral.

11.
Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)